Tribunal: TJES
Processo: 0016342-69.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 0016342-69.2014.8.08.0011

APELANTE/APELADO:
EDSON SANTOS / WELLINGTON BAIENSE PONTES E INFINITY SOM E ACESSÓRIOS

APELADO/APELANTE:
WELLINGTON BAIENSE PONTES E INFINITY SOM E ACESSÓRIOS / EDSON SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. LESÃO OCULAR GRAVE DECORRENTE DE ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Wellington Baiense Pontes e Infinity Som e Acessórios, de um lado, e por Edson Santos, de outro, contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos indenizatórios por danos morais e estéticos decorrentes de lesão ocular grave sofrida pelo autor no interior do estabelecimento comercial dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a empresa ré possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos danos decorrentes de ato praticado por seu sócio no exercício da atividade;

(ii) estabelecer se houve comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e a lesão ocular permanente sofrida pelo autor;

(iii) determinar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais e estéticos comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa responde solidariamente pelos danos causados por ato praticado por seu sócio/proprietário no exercício da atividade ou em razão dela, aplicando-se o art. 932, III, do Código Civil e a jurisprudência consolidada do STJ quanto à responsabilidade do comitente pelos atos de seu preposto.

4. A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, impondo a responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor pelos acidentes de consumo (art. 14 do CDC).

5. O laudo pericial comprova que o trauma ocular sofrido pelo autor decorreu diretamente da conduta do réu, afastando-se a alegação de preexistência ou culpa exclusiva da vítima.

6. O valor fixado em R$ 10.000,00 a título de danos morais e estéticos revela-se aquém da gravidade do dano, consistente em perda definitiva de função visual, múltiplas cirurgias e sequelas permanentes, impondo-se a majoração para R$ 15.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Os honorários advocatícios devem ser majorados em razão da sucumbência recursal dos réus, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso dos réus desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A empresa responde solidariamente por ato lesivo praticado por seu sócio no exercício da atividade, nos termos do art. 932, III, do CC.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito do serviço e do nexo causal.

O laudo pericial que comprova a relação direta entre o trauma e a lesão ocular afasta a alegação de culpa exclusiva da vítima.

A fixação do valor da indenização por danos morais e estéticos deve observar a gravidade do dano, a irreversibilidade da sequela e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se a majoração quando o
quantum
se revela insuficiente para justa reparação.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 932, III, e 933; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.536.839/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.02.2020, DJe 18.02.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016342-69.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON SANTOS e outros (2)

APELADO: WELLINGTON BAIENSE PONTES e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0016342-69.2014.8.08.0011

APELANTE/APELADO:
EDSON SANTOS / WELLINGTON BAIENSE PONTES E INFINITY SOM E ACESSÓRIOS

APELADO/APELANTE:
WELLINGTON BAIENSE PONTES E INFINITY SOM E ACESSÓRIOS / EDSON SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. LESÃO OCULAR GRAVE DECORRENTE DE ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Wellington Baiense Pontes e Infinity Som e Acessórios, de um lado, e por Edson Santos, de outro, contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos indenizatórios por danos morais e estéticos decorrentes de lesão ocular grave sofrida pelo autor no interior do estabelecimento comercial dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a empresa ré possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos danos decorrentes de ato praticado por seu sócio no exercício da atividade;

(ii) estabelecer se houve comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e a lesão ocular permanente sofrida pelo autor;

(iii) determinar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais e estéticos comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa responde solidariamente pelos danos causados por ato praticado por seu sócio/proprietário no exercício da atividade ou em razão dela, aplicando-se o art. 932, III, do Código Civil e a jurisprudência consolidada do STJ quanto à responsabilidade do comitente pelos atos de seu preposto.

4. A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, impondo a responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor pelos acidentes de consumo (art. 14 do CDC).

5. O laudo pericial comprova que o trauma ocular sofrido pelo autor decorreu diretamente da conduta do réu, afastando-se a alegação de preexistência ou culpa exclusiva da vítima.

6. O valor fixado em R$ 10.000,00 a título de danos morais e estéticos revela-se aquém da gravidade do dano, consistente em perda definitiva de função visual, múltiplas cirurgias e sequelas permanentes, impondo-se a majoração para R$ 15.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Os honorários advocatícios devem ser majorados em razão da sucumbência recursal dos réus, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso dos réus desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A empresa responde solidariamente por ato lesivo praticado por seu sócio no exercício da atividade, nos termos do art. 932, III, do CC.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito do serviço e do nexo causal.

O laudo pericial que comprova a relação direta entre o trauma e a lesão ocular afasta a alegação de culpa exclusiva da vítima.

A fixação do valor da indenização por danos morais e estéticos deve observar a gravidade do dano, a irreversibilidade da sequela e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se a majoração quando o
quantum
se revela insuficiente para justa reparação.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 932, III, e 933; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.536.839/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.02.2020, DJe 18.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de WELLINGTON BAIENSE PONTES E INFINITY SOM E ACESSORIOS, bem como conhecer e dar parcial provimento ao recurso de EDSON SANTOS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0016342-69.2014.8.08.0011

APELANTE/APELADO:
EDSON SANTOS / WELLINGTON BAIENSE PONTES E INFINITY SOM E ACESSÓRIOS

APELADO/APELANTE:
WELLINGTON BAIENSE PONTES E INFINITY SOM E ACESSÓRIOS / EDSON SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios decorrentes de lesão ocular grave sofrida pelo autor nas dependências do estabelecimento comercial réu.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e, por uma questão de ordem lógica e prejudicialidade, analiso primeiramente o recurso interposto pelos requeridos, WELLINGTON BAIENSE PONTES e INFINITY SOM E ACESSÓRIOS.

1) APELAÇÃO DE WELLINGTON BAIENSE PONTES e INFINITY SOM E ACESSÓRIOS.

Em seu arrazoado, os recorrentes sustentam a ilegitimidade passiva da pessoa jurídica, ao argumento de que a sentença a condenou solidariamente sem demonstrar qualquer conduta ilícita, falha na prestação do serviço ou nexo de causalidade que a vinculasse ao evento danoso, atribuído exclusivamente à pessoa física de Wellington Baiense Pontes.

Contudo, tenho que a tese não merece prosperar, pois vislumbro que a responsabilidade civil da empresa recorrente assenta-se em duplo fundamento, ambos extraídos da prova dos autos.

Primeiramente, é incontroverso que o evento danoso ocorreu no interior do estabelecimento comercial, conforme se vê do Boletim de Ocorrência, fls. 14/14v e das afirmações contidas na contestação à fl. 75, enquanto o autor, na condição de consumidor, aguardava a finalização de um serviço automotivo. O ato lesivo foi praticado pelo primeiro requerido, sócio/proprietário da empresa, no exercício de sua atividade ou em razão dela, ao manusear a porta do veículo de um cliente.

Tal cenário atrai a incidência da responsabilidade do comitente por atos de seu preposto, nos termos do art. 932, III, do Código Civil. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a relação de preposição não exige vínculo formal de emprego, bastando que o agente atue sob as ordens ou no interesse do proponente.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ART. 1 .022, I, DO CPC/2015. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL . REPARAÇÃO. ATOS ILÍCITOS DE EMPREGADOS. EMPREGADOR. RESPONSABILIDADE, SE PRATICADOS NO EXERCÍCIO DO TRABALHO OU EM RAZÃO DELE . ARTS. 932, III, E 933 DO CC. NA HIPÓTESE, USO DE E-MAIL PESSOAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA INDIRETA . AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ . INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o empregador é responsável pelos atos ilícitos de seus empregados, contanto que tenham sido praticados no exercício do trabalho ou em razão dele, conforme os arts . 932, III, e 933 do CC. [...] 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1536839 SP 2019/0196371-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2020)

Ademais, a relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, o que convoca a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O acidente ocorrido nas dependências da fornecedora, em decorrência direta de uma ação de seu agente no contexto da prestação de serviço, caracteriza-se como acidente de consumo (fato do serviço), cuja responsabilidade é objetiva e solidária de todos os envolvidos na cadeia de fornecimento.

Portanto, seja pela ótica do Código Civil, seja pela do Código de Defesa do Consumidor, a empresa INFINITY SOM E ACESSÓRIOS possui legitimidade e responsabilidade para responder solidariamente pelos danos causados.

Em avanço, os Apelantes argumentam a ausência de nexo causal entre a conduta de WELLINGTON BAIENSE PONTES e a lesão ocular, imputando a culpa exclusivamente à vítima, que já possuiria uma condição visual debilitada por cirurgia preexistente.

Sem razão, novamente.

O nexo de causalidade entre o trauma e a grave e permanente lesão ocular restou exaustivamente comprovado pela prova técnica produzida nos autos. O laudo pericial, elaborado pela Dra. Isabella L. Louzada, é conclusivo ao afirmar que
"o autor teve trauma grave no olho esquerdo devido trauma contuso"
e que, em decorrência disso, possui
"incapacidade Parcial e de forma definitiva"
(fl. 225).

A perita judicial foi categórica ao responder aos quesitos, esclarecendo que, embora o autor tivesse realizado uma cirurgia de catarata, as três intervenções cirúrgicas subsequentes
"foram devido ao trauma que teve no olho esquerdo"
(fl. 225). Tal conclusão é corroborada pelo laudo do médico assistente, Dr. Fernando Lemgruber, que atestou que
"o paciente não possuía nenhuma lesão anterior ao trauma"
(fl. 208).

A alegação de que a vítima deu causa ao acidente por se posicionar de forma desatenta não encontra qualquer respaldo probatório, tratando-se de mera tentativa de inverter a responsabilidade pelo evento. A sentença, de forma acertada, considerou a versão da defesa
"frágil, desprovida de provas capazes de ilidir os argumentos autorais"
(ID 15057605), contexto que, ao meu sentir, deixa de atender ao comando previsto no inciso II do art. 373 do CPC, eis que o ônus da prova incumbia ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dessa forma, comprovada a conduta culposa do agente, o dano e o nexo de causalidade, e não havendo qualquer prova da excludente de responsabilidade alegada acerca da culpa exclusiva da vítima, impõe-se a manutenção do dever de indenizar.

Por fim, os Apelantes se insurgem contra o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por considerá-lo excessivo.

Com efeito, a quantificação do dano moral deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima pelo abalo sofrido e de desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor.

No caso em tela, a lesão sofrida pelo autor foi de extrema gravidade: "aniridia traumática" (perda da íris), "glaucoma secundário" e redução permanente da acuidade visual para o patamar de 20/400, classificada pela Organização Mundial da Saúde como "baixa visão grave", e
"sem prognóstico de melhora"
(Laudo Dr. Giulliano Yin, fls. 36; Esclarecimentos da Perita, fl. 263).

Trata-se, portanto, de um dano funcional e estético permanente em um órgão sensorial vital, que impôs ao autor múltiplas e dolorosas cirurgias e a necessidade de uso contínuo de medicamentos, alterando de forma definitiva sua qualidade de vida.

Diante da extensão do dano, o valor de R$ 10.000,00, arbitrado de forma conjunta para os danos morais e estéticos, não se mostra excessivo, ao contrário, mostra-se aquém, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, como se demonstrará de forma mais detida na análise do tópico recursal do autor. Assim, o pedido de redução não merece acolhida

2) APELAÇÃO DE EDSON SANTOS

O Apelante busca a majoração do valor indenizatório para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por entender que o montante de R$ 10.000,00 fixado na origem é insuficiente para reparar a totalidade dos danos extrapatrimoniais sofridos.

Neste ponto, entendo que assiste parcial razão ao recorrente.

A quantificação do dano moral deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima pelo abalo sofrido e de desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor.

No caso em tela, a lesão sofrida pelo autor foi de extrema gravidade: "aniridia traumática" (perda da íris), "glaucoma secundário" e redução permanente da acuidade visual para o patamar de 20/400, classificada pela Organização Mundial da Saúde como "baixa visão grave", e "sem prognóstico de melhora" (Laudo Dr. Giulliano Yin, fls. 36; Esclarecimentos da Perita, fls. 263).

Trata-se, portanto, de um dano funcional e estético permanente em um órgão sensorial, que impôs ao autor múltiplas e dolorosas cirurgias e a necessidade de uso contínuo de medicamentos, alterando de forma definitiva sua qualidade de vida.

Considerando a extensão do dano, a natureza irreversível da sequela e o abalo psicológico e estético decorrente, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado de forma conjunta para os danos morais e estéticos, revela-se, de fato, aquém do necessário para uma justa e adequada reparação.

Sopesando as particularidades do caso, a capacidade econômica das partes, entendo que a majoração da verba indenizatória para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra mais adequada e proporcional, sem implicar enriquecimento ilícito, mas garantindo uma compensação mais efetiva pelo grave dano suportado.

3) CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso dos requeridos WELLINGTON BAIENSE PONTES E INFINITY SOM E ACESSÓRIOS para
negar-lhe provimento
, e conheço do recurso do autor EDSON SANTOS para
dar-lhe parcial provimento
, reformando a r. sentença apenas para majorar o valor da condenação a título de danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-se os demais termos do julgado.

Em razão da sucumbência recursal dos requeridos, majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor total da condenação. A exigibilidade da verba, contudo, fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça aos réus, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.